Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL POR ENTENDÊ-LO INTEMPESTIVO. INOCORRÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA NÃO SUPRIDA PELA PETIÇÃO PROTOCOLADA SEM RELAÇÃO COM O ATO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA ANALISAR O RECURSO. DROGA APREENDIDA COM O REEDUCANDO. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo na execução penal. Afasta-se a intempestividade se não houve a remessa formal dos autos eletrônicos à Defensoria Pública, que, sem vista pessoal, pediu autorização de visita. Tal fato não implica o conhecimento formal da decisão que homologou falta grave, deflagrando o início o prazo recursal.

2 A posse de droga para autoconsumo é crime, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, caracterizando falta grave. As punições administrativas não se apresentam desproporcionais: o consumo de droga no presídio fomenta crimes graves e contribui para desestabilizar o precário equilíbrio do sistema, além de ocasionar efeitos danosos à saúde dos presos.

3 Agravo interno provido para analisar o Agravo na Execução Penal, ao qual se nega provimento.